Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE exigir contas. condomínio. síndico. empresa administradora. legitimidade passiva. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. o dever do ex-síndico de prestar contas à Assembleia se encontra previsto no art. 1.348, VIII, do Código Civil e em Cláusula da Convenção de Condomínio do Autor.
2. O fato de existir uma empresa contratada para prestar os serviços de administração condominial para o Autor não caracteriza a obrigatoriedade de incluí-la no polo passivo da presente demanda, razão pela qual não se impõe o litisconsórcio passivo necessário ou a denunciação à lide.
3. A obrigação do ex-síndico e da Administradora são independentes e não se confundem.
4. Eventuais atos do Autor que impliquem a impossibilidade de acesso do Réu aos dados e documentos necessários à prestação de contas, desde que devidamente comprovados, poderão ser coibidos pelo d. Juízo a quo.
5. Apelação conhecida e não provida.